Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram acostadas no ID: 27874416 as planilhas de cálculos referentes a DÉBORA DE SOUZA DANTAS, DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENILSON GUERRA FIGUEIREDO e DENISE ALVES GONÇALVES, bem como aos honorários da execução Às partes, para manifestação. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador